Tribunal: TJMT
Processo: 1065693-88.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1065693-88.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contagem em Dobro]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), WILSON DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 241.127.801-25 (RECORRIDO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Agravo Interno nº
1065693-88.2024.8.11.0001.

Origem:
Juizado Especial de Fazenda Pública de Cuiabá
.

Agravante: ESTADO DE MATO GROSSO.

Agravado:
WILSON DOS SANTOS OLIVEIRA.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PODER REGULAMENTAR. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. DECRETO ESTADUAL Nº 90/2019. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso Inominado e manteve a sentença de procedência em Ação de Cobrança ajuizada por servidor público aposentado, condenando o ente público ao pagamento de R$ 70.651,85 a título de indenização por cinco meses de licença-prêmio não usufruída, referentes aos quinquênios 2003/2008 e 2013/2018. O Estado sustentou a existência de renúncia tácita ao benefício por força do Decreto Estadual nº 90/2019, bem como violação à cláusula de reserva de plenário pela decisão monocrática agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída por servidor aposentado voluntariamente configura hipótese de enriquecimento ilícito da Administração Pública; (ii) estabelecer se a decisão que afasta a aplicação de norma infralegal (Decreto Estadual nº 90/2019) por contrariar jurisprudência consolidada dos tribunais superiores viola a cláusula de reserva de plenário (CF, art. 97 e Súmula Vinculante nº 10 do STF).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do STF (ARE 721.001-RG, com repercussão geral) e do STJ (REsp 1588856/PB) reconhece que a impossibilidade de usufruto da licença-prêmio por servidor aposentado justifica sua conversão em pecúnia, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da Administração Pública.

4.

A Súmula nº 08 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do TJMT afirma que é devida ao servidor público aposentado a indenização da licença-prêmio não usufruída nem utilizada como lapso para aposentadoria, diante da vedação ao enriquecimento sem causa do ente público.

5.

Não há violação à cláusula de reserva de plenário quando a decisão judicial se limita a aplicar precedentes vinculantes e jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, sem declarar a inconstitucionalidade da norma impugnada em tese.

6.

A análise da ausência de voluntariedade na suposta renúncia tácita fundamenta-se em interpretação da legislação infraconstitucional e no art. 187 do Código Civil, o que afasta a necessidade de submissão da matéria ao Órgão Especial do Tribunal.

7.

A jurisprudência do TJMT, inclusive em acórdãos posteriores ao Decreto nº 90/2019, reconhece a inconstitucionalidade da criação, por decreto, de renúncia tácita a direito adquirido, sem respaldo legal, por violação ao princípio da legalidade (TJMT, NU 1001303-71.2022.8.11.0004, j. 16/10/2024).

8.

O direito à indenização subsiste independentemente da validade do Decreto Estadual nº 90/2019, sendo suficiente sua desconformidade com os princípios constitucionais e jurisprudência dominante para afastar sua aplicação ao caso concreto.

9.

A jurisprudência dos tribunais estaduais (TJPE, TJSP) reforça o caráter irrenunciável do direito à licença-prêmio e o dever de indenizar em casos de aposentadoria sem usufruto do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:

1.

É devida a conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída por servidor público aposentado, ante a impossibilidade de fruição e a vedação ao enriquecimento ilícito da Administração Pública.

2.

A aplicação de jurisprudência consolidada dos tribunais superiores que afasta norma infralegal incompatível com a Constituição não configura violação à cláusula de reserva de plenário.

3.

A renúncia tácita prevista em decreto estadual sem amparo legal não afasta o direito à indenização por licença-prêmio não usufruída, especialmente diante da ausência de voluntariedade e do caráter irrenunciável do direito.

Relatório.

Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado por ele manejado, mantendo a sentença de procedência que reconheceu o direito do servidor público aposentado WILSON DOS SANTOS OLIVEIRA à conversão em pecúnia de cinco meses de licença-prêmio não usufruídos, correspondentes aos quinquênios 2003-2008 (dois meses) e 2013-2018 (três meses).

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso suscita, preliminarmente, a existência de repercussão geral sobre o tema, por entender que a decisão impugnada violou a cláusula de reserva de plenário prevista no art. 97 da Constituição Federal e a Súmula Vinculante nº 10 do STF. Alega que o órgão fracionário afastou a aplicação de dispositivo do Decreto Estadual nº 90/2019 sem remeter a matéria ao órgão especial para análise da constitucionalidade. No mérito, sustenta que o servidor, ao requerer aposentadoria voluntária sem usufruir previamente das licenças-prêmio acumuladas, renunciou tacitamente ao direito, conforme previsto no art. 20, §1º, do Decreto Estadual nº 90/2019.

O agravado, devidamente intimado, deixou de apresentar contrarrazões ao Agravo Interno
.

É o Relatório.

VOTO

Colendos Pares:

O agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática, ao afastar a aplicação do Decreto Estadual nº 90/2019, violou a cláusula de reserva de plenário prevista no art. 97 da Constituição Federal e a Súmula Vinculante nº 10 do STF, que dispõe:

"Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, art. 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte."

Na hipótese dos autos, a decisão monocrática agravada, embora tenha mantido a condenação do Estado,
não declarou expressamente a inconstitucionalidade do Decreto Estadual nº 90/2019
. Ao contrário, sua fundamentação pautou-se na
aplicação de jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores (STF e STJ)
e do próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso (Súmula nº 08), que reconhecem o direito à conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída por servidores aposentados, em face da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração Pública.

O Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido de que a declaração de ilegalidade de decreto regulamentar, por extrapolação do poder regulamentar, não caracteriza declaração de inconstitucionalidade, não atraindo, portanto, a incidência da cláusula de reserva de plenário prevista no art. 97 da Constituição Federal. Nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ANISTIA. LEI 8.878/1994. DECRETOS 1.153/1994 E 3.363/2000. ALEGADA OFENSA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. CONTROLE DE LEGALIDADE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE 10. AGRAVO IMPROVIDO. I – A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a declaração de ilegalidade de decreto regulamentar, por extrapolar os limites da lei, não viola a cláusula de reserva de plenário. II – Agravo regimental improvido."
(RE 789188 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 10/12/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-022 DIVULG 31-01-2014 PUBLIC 03-02-2014)

No mesmo sentido:

"CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. DECRETO REGULAMENTAR. CONTROLE DE LEGALIDADE. DESNECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - É deficiente a fundamentação do recurso extraordinário no qual não se demonstra a existência de repercussão geral da matéria constitucional nele versada, conforme exige o art. 543-A, § 2°, do Código de Processo Civil. Ônus do recorrente. II - A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que não viola a cláusula de reserva de plenário a declaração de ilegalidade de decreto regulamentar, por extrapolar os limites da lei. III - A decisão recorrida está em sintonia com o entendimento firmado neste Tribunal, o qual não exige a reserva de plenário em caso de afastamento de decretos regulamentares por ilegalidade. IV - Agravo regimental a que se nega provimento."
(ARE 753681 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 19/11/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-236 DIVULG 29-11-2013 PUBLIC 02-12-2013)

No caso em análise, o que se verificou foi a extrapolação do poder regulamentar pelo Decreto Estadual nº 90/2019, que criou situação de renúncia tácita de direito não prevista na Lei Complementar Estadual nº 04/90, em evidente contrariedade ao princípio da legalidade e à hierarquia das normas.

Como bem destacado na decisão agravada, o art. 109 da Lei Complementar Estadual nº 04/90 expressamente prevê a possibilidade de conversão da licença-prêmio em pecúnia:

"Art. 109. Após cada quinquênio ininterrupto de efetivo exercício no serviço público Estadual, o servidor fará jus a 03 (três) meses de licença, a título de prêmio por assiduidade, com a remuneração do cargo efetivo, sendo permitida sua conversão em espécie, parcial ou total, por opção do servidor."

O Decreto Estadual nº 90/2019, ao criar uma hipótese de renúncia tácita não prevista na lei de regência, extrapolou os limites do poder regulamentar, em clara ofensa ao princípio da legalidade administrativa.

Portanto, não se trata de declaração de inconstitucionalidade de ato normativo, mas sim de reconhecimento de ilegalidade por extrapolação do poder regulamentar, não incidindo, portanto, a cláusula de reserva de plenário.

Por essas razões, rejeito a preliminar suscitada.

No mérito, o agravante insiste na tese de que o servidor, ao se aposentar voluntariamente sem usufruir previamente das licenças-prêmio acumuladas, renunciou tacitamente ao direito, conforme previsto no art. 20, §1º, do Decreto Estadual nº 90/2019.

Pois bem. Conforme amplamente demonstrado na decisão agravada, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é devida a conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída e não contada em dobro para aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública.

Nesse sentido:

"ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INATIVO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. DESNECESSIDADE DE PREVISÃO LEGAL. PRINCÍPIO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que é devida ao servidor público aposentado a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada, ou não contada em dobro para aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

2. Agravo interno não provido."

(AgInt no AREsp 1095986/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 01/12/2017)

Na mesma linha, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 721.001-RG, sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconheceu a repercussão geral da matéria e reafirmou a jurisprudência no sentido de que é devida a conversão de férias não gozadas bem como de outros direitos de natureza remuneratória, como a licença-prêmio, em indenização pecuniária por aqueles que não mais podem delas usufruir, seja por conta do rompimento do vínculo com a administração, seja pela inatividade, em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração.

Ademais, este Tribunal de Justiça já consolidou seu entendimento sobre a matéria, inclusive por meio da Súmula 08 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, que dispõe:

"É devida ao servidor público aposentado a indenização em pecúnia da licença-prêmio não usufruída e nem utilizada como lapso temporal para aposentadoria, ante a vedação do enriquecimento ilícito do ente público."
(Súmula 08 referente à matéria da Fazenda Pública da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso - Aprovada em 19/09/2017)

Ressalte-se, ainda, que o Decreto Estadual nº 90/2019, ao prever a renúncia tácita do direito à conversão em pecúnia nos casos de aposentadoria voluntária, não pode prevalecer sobre a Lei Complementar Estadual nº 04/90, que expressamente prevê a possibilidade de conversão em pecúnia da licença-prêmio.

Como bem destacado na decisão agravada, o decreto, como ato normativo secundário, não pode criar, modificar ou extinguir direitos dos servidores públicos, prerrogativa reservada à lei, conforme estabelece o art. 129, IX, da Constituição do Estado de Mato Grosso:

"Art. 129. A Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes do Estado obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e também ao seguinte:

[...]

IX - as normas administrativas que criam, modificam ou extinguem direitos dos servidores públicos da Administração Pública direta e indireta, serão estabelecidas somente através de lei;"

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça, em diversos julgados, tem reiterado que a conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída é devida para evitar o enriquecimento sem causa da Administração. Por exemplo, no
Agravo em Recurso Especial n. 720.781/RS, de relatoria do Ministro Herman Benjamin, publicado em 30/06/2015
, ficou claro que a conversão da licença-prêmio em pecúnia é cabível,
ainda que inexista previsão legal expressa
, especialmente quando o servidor aposentado não teve a oportunidade de usufruir do benefício em razão de necessidade do serviço público, sob pena de indevido locupletamento por parte da Administração Pública. Adicionalmente, o
Agravo Interno no AREsp 1.671.398/RS, da Segunda Turma, Relator Min. Francisco Falcão (DJe 26/03/2021)
, e o
REsp 1881324 PE, da Primeira Seção, Relator Min. Sérgio Kukina (DJe 29/6/2022)
, reforçam a jurisprudência que veda o enriquecimento ilícito da Administração Pública.

Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça e Turma Recursal do Mato grosso já se manifestou:

“Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. DIREITO ADQUIRIDO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DE DECRETO ESTADUAL. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação do embargante, mantendo a sentença de improcedência do pedido de conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída por servidor público estadual aposentado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissões no acórdão embargado quanto: (i) à violação do direito adquirido à licença-prêmio; (ii) à jurisprudência dos Tribunais Superiores favorável à conversão em pecúnia; e (iii) à alegação de que a renúncia à licença-prêmio foi ato praticado sob coação.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar adequadamente a questão do direito adquirido à licença-prêmio e a jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre a matéria, notadamente o Tema 635 do STF e o Tema 1086 do STJ.

4. O Decreto Estadual nº 90/2019, ao criar hipótese de renúncia tácita à licença-prêmio não prevista em lei, extrapola os limites do poder regulamentar e viola o princípio da legalidade, devendo ser reconhecido como inconstitucional no caso concreto, por meio do controle difuso de constitucionalidade.

5. A situação narrada pelo embargante sugere, no mínimo, um vício de consentimento que merece ser considerado, além de a própria exigência de renúncia ser ilegal e abusiva, o que não foi devidamente analisado pelo acórdão embargado.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso de apelação.

Tese de julgamento: "1. É assegurado ao servidor público estadual inativo o direito à conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída, em razão da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração Pública. 2. É inconstitucional, por violação ao princípio da legalidade, decreto estadual que cria hipótese de renúncia tácita a direito não prevista em lei."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; Constituição do Estado de Mato Grosso, art. 129, IX; Lei Complementar Estadual nº 04/90, art. 109; CC, arts. 171, 172, 214 e 849.

Jurisprudência relevante citada: Tema 635 (STF), ARE 721.001/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 28/08/2013; Tema 1086 (STJ), REsp 1.854.662/CE, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, j. 24/05/2023.”
(N.U 1001303-71.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Vice-Presidência, Julgado em 22/10/2024, Publicado no DJE 22/10/2024)

“SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. LICENÇA PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA QUANDO AINDA SE ENCONTRAVA NA ATIVA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. PRECENDETES DO STJ E SÚMULA 08 DA TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Conforme precedentes do STJ são devidas ao servidor aposentado, a conversão em pecúnia de licença prêmio não usufruída, a que fazia jus e que não foi contada em dobro quando de sua aposentadoria, com fundamento na vedação do enriquecimento sem causa da Administração e na responsabilidade civil do Estado.

2. “É devida, ao servidor público aposentado, a indenização em pecúnia da licença–prêmio não usufruída e nem utilizada como lapso temporal para aposentadoria, ante a vedação do enriquecimento ilícito do ente público”. (Súmula 08 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso).

3. O Decreto n. 90/2019, que estabelece os requisitos para a fruição da licença-prêmio aos servidores efetivos civis e militares do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, em seu artigo 20, §1º, dispõe que:

Art. 20. Quando houver vacância do cargo público, o servidor terá direito à indenização das licenças-prêmio não gozadas, mesmo que ainda não publicadas as respectivas concessões, mas desde que já tenha implementado os requisitos para concessão do benefício, a serem calculadas com base na remuneração do mês da vacância, excetuadas as situações de exoneração a pedido, aposentadoria voluntária, transferência para inatividade voluntária e posse em cargo público inacumulável fora do âmbito do Estado de Mato Grosso.

§ 1º Se, por decisão voluntária do servidor que tenha licença-prêmio não gozada, ocorrer a exoneração a pedido, aposentadoria voluntária, transferência para inatividade voluntária e posse em cargo público inacumulável fora do âmbito do Estado de Mato Grosso, este deverá ser cientificado da configuração da renúncia tácita ao benefício, caso não tenha interesse em gozar da licença antes da efetivação do referido pedido de desligamento voluntário.

4. Se o servidor não foi cientificado da configuração da renúncia tácita da licença prêmio não gozada, como determina a norma supra, é devido a conversão em pecúnia da licença prêmio não usufruída.

5. Ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para condenar o reclamado ao pagamento da licença-prêmio não usufruída pelo reclamante, referente ao quinquênio de 2015/2020, não atingidos pela prescrição quinquenal, deduzindo as verbas eventualmente já pagas, com as atualizações na forma dos temas 810 e 1170 do STF, tema 905 do STJ e EC 113/2021, respeitando o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública, extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, I, do Código de Processo Civil.”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. O Recorrente arcará com os honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.”
(N.U 1087571-69.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025)

No caso em análise, o agravado demonstrou que possuía cinco meses de licença-prêmio não usufruídos, referentes aos quinquênios 2003-2008 (dois meses) e 2013-2018 (três meses), conforme comprovado nos autos.

Portanto, a decisão monocrática limitou-se a aplicar o
entendimento pacificado dos Tribunais Superiores e a súmula local
que garantem a indenização das licenças-prêmio não usufruídas por servidores inativos, diante da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração Pública.

Nesse contexto,
não se vislumbra a alegada violação à cláusula de reserva de plenário
, uma vez que a decisão agravada se alinha à jurisprudência consolidada sobre a matéria, o que dispensa o pronunciamento do Órgão Especial.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, para manter na íntegra a decisão agravada.

Caso o julgamento ocorra por unanimidade, condeno o agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025